Tribunal: TJES
Processo: 5011859-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011859-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO VALOR INDICADO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO EXCESSO.

1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ.

2. Eventual excesso na cobrança indicada no título executivo (CDA) não infirma a sua liquidez, dada a possibilidade de revisão dos valores e o prosseguimento da exigência em relação ao saldo remanescente. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011859-60.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO : JORGE BERDASCO MARTINEZ - OAB SP187583

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA interpôs Agravo de Instrumento visando ao acolhimento integral dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pela empresa.

A Execução Fiscal foi ajuizada pelo IEMA visando à cobrança de multa no montante inicial de R$ 58.704,71 (cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e setenta e um centavos), expresso na CDA.

Após a oposição da objeção, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a defesa, para reduzir a obrigação à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a pessoa jurídica interpôs o presente recurso, em que pretende o acolhimento integral das teses de defesa, especialmente: (i) a nulidade do título e impossibilidade de emenda da inicial, pela irregularidade do valor cobrado; (ii) a nulidade por cerceamento do direito de defesa, dada a ausência de indicação detalhada dos processos administrativos que embasaram a autuação.

Sem razão a Recorrente.

Em primeiro lugar, o auto de infração tributário e a Certidão de Dívida Ativa, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. FORMA DE CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.

4. In casu, não merece censura a decisão recorrida, uma vez que a hipótese vertente trata de débito apurado pelo próprio contribuinte, através de DCTF, no qual os valores são lançados sobre as informações declaradas pelo próprio devedor, tendo sido, ainda, reconhecida a inexistência de outros defeitos no título executivo, consoante se depreende dos fundamentos expendidos no voto-condutor do acórdão recorrido.

5.
Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 686.516/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 230)

Dessa forma, a desconstituição da obrigação tributária devidamente lavrada por agente público do Fisco depende, inexoravelmente, de prova a ser produzida pelo devedor.

No caso em apreço, a autuação fiscal não apresenta irregularidade que impedisse ou mesmo dificultasse a defesa da empresa.

Ao contrário! A partir do lançamento a empresa interpôs competente recurso administrativo e, no decorrer do processo, exerceu, com exatidão, todos os meios de manifestação do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em relação à constituição do crédito objeto do litígio, tanto que obteve provimento favorável administrativamente, com a redução da multa inicialmente cobrada.

Não há qualquer dificuldade de compreensão da controvérsia e dos fatos geradores que macule a formalidade do título executivo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual excesso na cobrança indicada no título executivo (CDA) não infirma a sua liquidez, dada a possibilidade de revisão dos valores e o prosseguimento da exigência em relação ao saldo remanescente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. DECOTE DE VALORES DA CDA QUE PODEM SER AFERIDOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.115.501/SP. 1. É inviável a aplicação de penalidade/multa enquanto pendente o julgamento de consulta fiscal formulada pelo contribuinte dentro do prazo para pagamento do crédito pendente de resposta. 2
. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou jurisprudência no sentido de que "remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal"
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1449773/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. 1.
O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995.

6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;

(...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18;

(...). § 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004)" 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1115501/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS (CARGA RÁPIDA E ENCHIMENTO ESPECIAL). EXCESSO DECORRENTE DA INCLUSÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ISS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA. LIQUIDEZ DO TÍTULO.

1. A nulidade de CDA e sua verificação, consoante cediço na Corte, encerra matéria de prova, cuja cognição é interditada em sede de recurso especial, ante a ratio essendi da Súmula 7/STJ.

2.
Destarte, o excesso na cobrança expressa na CDA não macula a sua liquidez, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos aritméticos (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 837248/RS, publicado no DJ de 15.08.2006; REsp 721751/SP, desta relatoria, publicado no DJ de 28.04.2006; e REsp 690000/MG, publicado no DJ de 02.05.2005).

3. In casu, o acórdão regional assentou a higidez da CDA no que pertine ao imposto lançado pelo fornecimento de gás, mediante o procedimento de carga rápida e enchimento especial, por não ter sido constatada bitributação, ante a não cumulação do ISS e do ICMS sobre o mesmo fato gerador, bem como tendo em vista que: "No referente ao excesso do auto de lançamento, na hipótese, embora as certidões incluam débitos indevidos, não se tem por inválidas, cabendo apenas afastar o excesso, visto que diz com vício substancial ou intrínseco (CPC, arts. 741, I e 74), e não declarar a sua nulidade por descaracterização da liquidez. Esta só é gerada por violação dos requisitos formais ou extrínsecos (CTN, arts.202 e 203, Lei nº 6.830, art. 2º, § 5º)" (fls. 604/605).

4.
Possibilidade de prosseguimento de execução fiscal, em que determinada a exclusão dos valores indevidamente tributados a título de ICMS, sem necessidade de novo lançamento para constituição do crédito tributário remanescente.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 726.229/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 201)

Desse modo, verificada a necessidade de adequação do valor cobrado com base na redução da penalidade em sede administrativa, permanece irretocável a determinação de prosseguimento do feito executivo com a exigibilidade do montante retificado.

Logo, mantém-se hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.